Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-28.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. FATURA DE ÁGUA. MEDIÇÃO DE CONSUMO. VALOR FATURADO ACIMA DA MÉDIA. AUMENTO DO VOLUME DE CONSUMO DE 311% (TREZENTOS E ONZE POR CENTO). DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 14/2011 DA ADASA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme art. 94 da Resolução 14/2011 da ADASA, o prestador de serviços deve realizar vistoria nas unidades usuárias para averiguar causas de anormalidades no consumo, sempre que, no ato da leitura, for constatado consumo superior consideravelmente superior à média, podendo, inclusive, reter a fatura até a realização da vistoria, tendo ainda que informar o usuário, titular da unidade consumidora, sobre o fato e as providências que serão tomadas. E, no caso, isto não ocorreu.
2. “( ) 3. Conquanto haja tal presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária de serviço público, é certo que os atos devem ser analisados sob a ótica da legalidade, notadamente por haver, no outro vértice, o usuário consumidor, que muitas vezes, é parte vulnerável e hipossuficiente.” (TJDFT. Acórdão 1862140, APC 07037769020228070012, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 9/5/2024, DJe 27/5/2024). 2.1. A concessionária/ré não apresentou qualquer prova que justificasse a cobrança acima da média e a regular prestação do serviço; o valor exigido não se mostra legítimo e deve ser estabelecido segundo a média de consumo conforme definido em sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.